Tribunal: STJ
Processo: 2289542-11.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791378 - SP (2024
/0424321-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANDRÉ ANSELMO CASTILHO
EMBARGANTE
: FERNANDA ANSELMO CASTILHO GASPAROTTO
EMBARGANTE
: METALCASTY LTDA
ADVOGADOS
: JORGE PECHT SOUZA - SP235014
GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
CRISTIANA MARIA GRILLO GONÇALVES - SP416661
MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA ARRUDA - SP407795
MURILO MENDES LATORRE SOARES - SP480989
PEDRO VITTALE ROSSI - SP509931
EMBARGADO
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: REALSI ROBERTO CITADELLA - SP047925
TONNY JIN MYUNG - SP250303
PAULO DELGADO DE AGUILLAR - SP213567
FABIO RAIMUNDO - SP377245
JOSE PEDRO DOMEZI - SP028827
SOLON SANTOS SILVA - SP395586
MATHEUS DE OLIVEIRA BORGES DA SILVA - SP485490
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 09936722-4f46-45cd-869f-72d13ee117aa

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 09936722-4f46-45cd-869f-72d13ee117aa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791378 - SP (2024
/0424321-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANDRÉ ANSELMO CASTILHO
EMBARGANTE
: FERNANDA ANSELMO CASTILHO GASPAROTTO
EMBARGANTE
: METALCASTY LTDA
ADVOGADOS
: JORGE PECHT SOUZA - SP235014
GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
CRISTIANA MARIA GRILLO GONÇALVES - SP416661
MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA ARRUDA - SP407795
MURILO MENDES LATORRE SOARES - SP480989
PEDRO VITTALE ROSSI - SP509931
EMBARGADO
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: REALSI ROBERTO CITADELLA - SP047925
TONNY JIN MYUNG - SP250303
PAULO DELGADO DE AGUILLAR - SP213567
FABIO RAIMUNDO - SP377245
JOSE PEDRO DOMEZI - SP028827
SOLON SANTOS SILVA - SP395586
MATHEUS DE OLIVEIRA BORGES DA SILVA - SP485490
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ ANSELMO
CASTILHO, FERNANDA ANSELMO CASTILHO GASPAROTTO E METALCASTY LTDA. ao
acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
"
MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
PENHORA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
INSUFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No284/STF.
Documento eletrônico VDA52817432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:24
Código de Controle do Documento: a655e546-0b0b-4ad5-bb7c-a1eb69abfa7e

1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sema
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite recurso
Súmula no 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido
revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial. (e-STJ fl. 352).
"

Os embargantes alegam omissão, aduzindo que:

"(...) o v. acórdão incorreu em OMISSÃO relevante, pois deixou de
apreciar fundamentos expressamente suscitados pelos EMBARGANTES,
notadamente quanto à sua legitimidade para pleitear a impenhorabilidade do
bem de família, bem como quanto ao efetivo prequestionamento dos
dispositivos legais aplicáveis." (e-STJ fl. 368)

A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 376/380.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se pronunciado o
juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, os embargantes sustentam omissão quanto aos argumentos
apresentados, em especial, no que se refere à suposta legitimidade para pleitear a
impenhorabilidade. Além disso, argumentam que não seriam aplicáveis ao caso as
Súmulas n°s 282, 283 e 284/STF e n° 7/STJ.
Contudo, o acórdão embargado foi claro ao expor que:

"(...)
Já em relação à ilegitimidade para pleitear a
do bem de família, o Tribunal de origem assim se
impenhorabilidade
posicionou:

'(...) Sustenta o agravante André Anselmo Castilho a
impenhorabilidade de referido imóvel por se tratar de residência de
sua ex-cônjuge e de seus dos filhos menores. Contudo, não cabe a
defesa de direito alheio em nome (art. 6o do CPC). próprio Portanto,
de rigor o reconhecimento da ilegitimidade de parte no tocante a
esta pretensão. Frise-se a possibilidade de penhora de direitos
sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do
do Código de Processo Civil, que dispõe: 'Art.
art. 835, inciso XII,
835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
(...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia' (...)' (e-STJ fls. 234
/235 - grifou-se).
Documento eletrônico VDA52817432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:24
Código de Controle do Documento: a655e546-0b0b-4ad5-bb7c-a1eb69abfa7e

Assim, nota-se que os argumentos apresentados pelos recorrentes
para demonstrar a violação do
o da
estão dissociados
art. 1
Lei no 8.009/1990
dos fundamentos do aresto combatido.
O acórdão recorrido reconheceu que, de acordo com o
o
art. 6
do CPC, inexiste legitimidade para pleitear direito alheio.
Não obstante, nas razões do apelo nobre, os recorrentes
defenderam que o imóvel utilizado para moradia é impenhorável.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias
à reforma do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF:
'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.'
(...)
Ademais, extrai-se das razões recursais que os recorrentes, em
verdade, sequer refutaram a alegação de ilegitimidade para pleitear a
impenhorabilidade do imóvel, o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia: 'É inadmissível o recurso
Súmula no 283/STF,
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.'
Além disso, no que se refere à ofensa ao
o da
art. 1
verifica-se que a matéria versada no dispositivo
Lei no 8.009/1990,
apontado como violado no recurso especial, qual seja,
impenhorabilidade do bem de família, não foi objeto de debate pelas
, sequer de modo implícito, e não foram opostos
instâncias ordinárias
embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide,
por analogia, o disposto na
'É inadmissível o recurso
Súmula no 282/STF:
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.'" (e-STJ fls. 357/358 - grifou-se)

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada
a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de
CPC/2015,
origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte
com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que a vedação constante do
§3o, do Código de Processo Civil não
art. 1.021,
pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do
decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo
diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no
recurso. (AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1865964/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe
. 3. Agravo interno
24/08/2020,
27/08/2020)
improvido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.898.658/RS,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
14/2/2022,
21/2/2022
grifou-se)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA52817432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:24
Código de Controle do Documento: a655e546-0b0b-4ad5-bb7c-a1eb69abfa7e

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. RETIRADA DE
PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE. DOENÇA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.603.181/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude
da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 744.187/DF,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.407.679/CE,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que impede
esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA52817432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:24
Código de Controle do Documento: a655e546-0b0b-4ad5-bb7c-a1eb69abfa7e

aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa,
com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 2.270.307/MA,
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:24
Código de Controle do Documento: a655e546-0b0b-4ad5-bb7c-a1eb69abfa7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.791.378 / SP
Número Registro: 2024/0424321-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10988913520208260100
20240000164665
20240000364981
22895421120238260000
2289542112023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRÉ ANSELMO CASTILHO
AGRAVANTE : FERNANDA ANSELMO CASTILHO GASPAROTTO
AGRAVANTE : METALCASTY LTDA
ADVOGADOS : JORGE PECHT SOUZA - SP235014
GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
CRISTIANA MARIA GRILLO GONÇALVES - SP416661
MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA ARRUDA - SP407795
MURILO MENDES LATORRE SOARES - SP480989
PEDRO VITTALE ROSSI - SP509931
AGRAVADO
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS : REALSI ROBERTO CITADELLA - SP047925
TONNY JIN MYUNG - SP250303
PAULO DELGADO DE AGUILLAR - SP213567
FABIO RAIMUNDO - SP377245
JOSE PEDRO DOMEZI - SP028827
Documento eletrônico VDA54007182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 8acf0140-2f24-4c6f-94c4-1d8bf93cc477

SOLON SANTOS SILVA - SP395586
MATHEUS DE OLIVEIRA BORGES DA SILVA - SP485490
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRÉ ANSELMO CASTILHO
EMBARGANTE : FERNANDA ANSELMO CASTILHO GASPAROTTO
EMBARGANTE : METALCASTY LTDA
ADVOGADOS
: JORGE PECHT SOUZA - SP235014
GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
CRISTIANA MARIA GRILLO GONÇALVES - SP416661
MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA ARRUDA - SP407795
MURILO MENDES LATORRE SOARES - SP480989
PEDRO VITTALE ROSSI - SP509931
EMBARGADO : BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: REALSI ROBERTO CITADELLA - SP047925
TONNY JIN MYUNG - SP250303
PAULO DELGADO DE AGUILLAR - SP213567
FABIO RAIMUNDO - SP377245
JOSE PEDRO DOMEZI - SP028827
SOLON SANTOS SILVA - SP395586
MATHEUS DE OLIVEIRA BORGES DA SILVA - SP485490
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 8acf0140-2f24-4c6f-94c4-1d8bf93cc477